Tribunal: TJDFT
Processo: 0000763-17.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA E DO MPDFT. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE BEM MÓVEL ALHEIO. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. MANUTENÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. MENORIDADE RELATIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA E PATAMAR DE AGRAVAMENTO. REGIME FECHADO. REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.

1. Inexistindo prova suficiente de que a subtração do bem alheio móvel foi cometida mediante o emprego de grave ameaça e/ou de violência, não merece guarida o recurso da acusação que pretende a condenação pelo crime de roubo circunstanciado. Mantém-se a desclassificação para o crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

2. Reconhece-se a incidência da atenuante da menoridade relativa, pois o réu possuía menos de 21 (vinte e um) anos de idade, na data do cometimento do crime.

3. Compensa-se parcialmente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência, com preponderância da circunstância agravadora, em virtude da multiplicidade de condenações criminais definitivas anteriores e aplica-se patamar proporcional de agravamento, de modo a também considerar razoavelmente a circunstância atenuante.

4. Sendo o réu reincidente e ostentando análise desfavorável de circunstância judicial, o regime fechado é o mais adequado para iniciar o cumprimento da pena, ainda que se trate de reprimenda inferior a quatro anos.

5. Recursos conhecidos; desprovido o da acusação e parcialmente provido o da defesa.